Tribunal: TJDFT
Processo: 0013337-28.2016.8.07.0001
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-07-29
Data de publicação: 2020-08-19

Ementa:
APELAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL E CONSUMIDOR. PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. ATRASO NA ENTREGA DO EMPREENDIMENTO. RESOLUÇÃO DO CONTRATO POR INADIMPLEMENTO CONTRATUAL DA FORNECEDORA. MULTA CONTRATUAL EM RAZÃO DO ATRASO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1. De acordo com o art. 475 do CC, a parte lesada pelo inadimplemento contratual poderá pedir a resolução do contrato, se não preferir exigir-lhe o cumprimento, cabendo, em ambos os casos, a indenização por perdas e danos.
2. Na hipótese, não há controvérsia acerca do atraso na entrega da obra e inexiste caso fortuito ou força maior com aptidão de excluir a responsabilidade da construtora, pois os motivos apontados para justificar a mora (escassez de mão-de-obra e excesso de chuvas) referem-se a situações comuns e previsíveis no ramo da construção civil, consubstanciando fortuito interno que, inclusive, justifica o prazo de tolerância de 180 (cento e oitenta dias).
3. Recurso conhecido e desprovido. Honorários majorados.